Tribunal: TJDFT
Processo: 0752186-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SÉRGIO AUGUSTO DIAS DANTAS, em face à decisão da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação ajuizada em desfavor de TAM LINHAS AÉREAS S/A. Inicialmente deixou de recolher o preparo e requereu idêntico benefício para esta instância recursal. O pedido de gratuidade foi indeferido e determinado o recolhimento do preparo (ID 22947235). Decorrido o prazo, a parte não atendeu ao pressuposto de admissibilidade do recurso. Em consulta aos autos na origem, igualmente se verifica que não foram recolhidas as custas iniciais e, em 1o/03/2021 o juízo determinou o cancelamento da distribuição. É o relatório. Decido. Dentre os requisitos intrínsecos do recurso, deve-se verificar o interesse recursal, caracterizado pela necessidade e utilidade da reforma da decisão guerreada. No caso, o agravante insurgiu-se contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e não obteve efeito suspensivo. Na instância originária, o processo já foi extinto em razão do não recolhimento das custas iniciais. Diante da decisão superveniente que determinou o cancelamento da distribuição, e não constando qualquer insurgência do agravante quanto a esta ordem, forçoso concluir que eventual provimento deste agravo não produzirá qualquer resultado útil para a parte, configurando-se a perda do objeto. Não obstante, também nesta instância o agravante deixou de recorrer da decisão que indeferiu gratuidade, bem como não recolheu o preparo no prazo consignado, tornando deserto o seu recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de março de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403